Tribunal: TJSP
Processo: 1016674-20.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Seguro habitacional – CDHU – Morte do mutuário - Ação de obrigação de fazer proposta pelas beneficiárias, viúva e filha do mutuário, pretendendo a quitação do contrato e a outorga da escritura definitiva do imóvel, além da condenação da CDHU ao pagamento de indenização para reparação de danos morais decorrentes de cobranças indevidas após a comunicação do sinistro – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Seguro habitacional – CDHU – Morte do mutuário - Ação de obrigação de fazer proposta pelas beneficiárias, viúva e filha do mutuário, pretendendo a quitação do contrato e a outorga da escritura definitiva do imóvel, além da condenação da CDHU ao pagamento de indenização para reparação de danos morais decorrentes de cobranças indevidas após a comunicação do sinistro – Sentença que reconheceu a carência da ação – Insurgência das autoras – A quitação do contrato após a citação não configura reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, inc. III, alínea "a", do CPC, pois se exige, para tanto, expressa manifestação da parte adversa, o que inexistiu na espécie – Bem reconhecida a perda superveniente do interesse processual das autoras quanto a tal pedido – Outorga da escritura definitiva do imóvel – Tendo a própria ré admitido que a condição para tal obrigação seria a abertura do inventário e a homologação da partilha, o que já foi providenciado pelas beneficiárias, imperioso o acolhimento do pedido autoral – Danos morais – Embora inegáveis os aborrecimentos decorrentes das cobranças indevidas efetuadas após a comunicação do sinistro, não há falar que houve dano extrapatrimonial passível de reparação pecuniária na espécie - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.